Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-79.2022.8.11.0052
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000006-79.2022.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), CARLOS ANTONIO MAXIMO - CPF: 025.584.267-88 (RECORRIDO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000006-79.2022.8.11.0052

Origem:

Juizado Especial Cível de Rio Branco

Recorrente(s):

BANCO SANTANDER S/A

Recorrido(s):

CARLOS ANTONIO MAXIMO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/07/2023

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS – RECONHECIMENTO DA FRAUDE - ESTORNO EM DUPLICIDADE – VALOR

RESTITUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE ANTES MESMO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante a parte Reclamante alegue a ocorrência de fraude por compras não reconhecidas em seu cartão de crédito, no entanto, o valor foi restituído administrativamente, antes mesmo da propositura da presente ação.

Ocorre que o estorno ocorreu em duplicidade na fatura de 12/2021, por isso foi relançado em 01/2022.

Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da parte autora, não está caracterizado o dano moral.

Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em síntese, narra a parte que foram realizadas compras em seu cartão de crédito, por ele não reconhecidas. Informa que solicitou o estorno junto a reclamada, mas que as compras foram novamente lançadas na fatura seguinte.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural do Reclamante posta em juízo, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, para
declara a inexistência de relação jurídica entre as partes
em relação ao objeto destes autos e condenar a parte requerida pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano extrapatrimonial (moral) discutido.

DETERMINO à parte requerida
a exclusão da inscrição em nome da parte requerente no registro do cadastro de inadimplentes, no que diz respeito à anotação indevida, no prazo de 5 dias úteis, sob risco de incidência de multa diária no importe de R$ 100,00 até o limite de R$ 2.000,00, na hipótese de descumprimento.

Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.), por tratar-se de relação extracontratual. Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento, nos moldes
do artigo 398 do Código Civil e Súmulas 54 e 362 do STJ.

Sem custas processuais e honorários advocatícios por disposição legal, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença argumentando que os fatos ocorridos não suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, sendo que o estorno feito de forma administrativa, não havendo que se falar em reparação por qualquer dano.

A Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

Na questão ora imposta, a parte Autora foi vítima de fraude, ocorrendo compras não reconhecidas em seu cartão de crédito.

Informa ainda que solicitou o estorno junto a reclamada, mas que as compras foram lançadas novamente na fatura seguinte, de 01/2022.

Apesar das alegações, o Recorrente explica que na fatura de 12/2021, houve o
estorno em duplicidade
das compras oriundas de fraude.

Por este motivo, ocorreu o lançamento dos valores estornados à maior, na fatura seguinte de 01/2022.

Considerando que o problema foi sanado ainda na esfera administrativa, através do estorno, alegado pelo próprio autor em seu petitório inicial, de modo que, não há que se falar em procedência da ação.

Além de não vislumbrar a necessidade de interposição da presente ação em juízo, também não verifico qualquer lesão à direito personalíssimo da Recorrida, que não comprovou o imenso dano moral suportado.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que,
“o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias
” (REsp, n. 403.919-MG, 4a. T., rel. Min. Asfor Rocha, DJU 4.8.2003).

Portanto, o Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação aos direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023